Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferido durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica - caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior).
3. A frustração na localização de bens para a satisfação do crédito discutido, não constitui, por si só, elemento suficiente para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica.
3.1. Não se olvida que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.873.187 e 1.873.811 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.210) para definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis ou de encerramento irregular das atividades da empresa. Contudo, não houve a determinação de suspensão das ações que versem sobre o tema.
4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não houve comprovação de abuso dos sócios, com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Ausentes a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, não estão presentes as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.